Tribunal: TJDFT
Processo: 0727826-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0727826-22.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: ANA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA PACIENTE: PETRYK RUAN NASCIMENTO DA CRUZ AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ANA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA, advogado constituído, com OAB/DF no 33.203, em favor de PETRYK RUAN NASCIMENTO DA CRUZ, preso desde 20/1/2022, pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 160/163). Alega a impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente encontra-se preso há mais de 6 (seis) meses, sem que a demora possa ser atribuída à Defesa, em violação ao princípio da razoável duração do processo, notadamente porque a audiência de instrução está agendada para o dia 14/12/2022. Pontua que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, uma vez que não há provas de que o paciente tenha cometido o delito. Afirma que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e que o paciente é primário, possui residência fixa e família constituída. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que já foi impetrado em favor do paciente, o Habeas Corpus no 0704616-39.2022.8.07.0000, contra decisão que decretou a prisão preventiva. Naquela oportunidade, a impetrante invocou: a não configuração dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a ausência de fundamentação concreta e idônea e a existência de condições pessoais favoráveis. O referido Habeas Corpus foi apreciado e denegado à unanimidade em 31/3/2022 por esta 3a Turma Criminal, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. Assim, como não houve alteração fática em sua situação, entendo que o presente Habeas Corpus deve ser admitido tão somente quanto ao pedido de relaxamento da prisão em decorrência do excesso de prazo para a formação da culpa. Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Do exame dos autos, verifica-se que o mandado de prisão do paciente foi cumprida em 20/1/2022 (fl. 93). A denúncia foi oferecida em 3/2/2022 e recebida em 4/2/2022. O paciente foi citado em 8/2/2022 e apresentou resposta à acusação no dia 23/3/2022. Os autos, atualmente, estão a aguardar a realização da audiência designada para o dia 14/12/2022, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. Frise-se que conquanto o paciente esteja preso há 218 (duzentos e dezoito) dias e até a data da audiência permaneça nesta condição por 329 (trezentos e vinte e nove) dias, não se pode afirmar que ele esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. Nestes termos, em um exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal ou violação aos princípios da razoável duração do processo. Por fim, urge consignar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, e da análise superficial dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a desconstituição da decisão combatida, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 25 de agosto de 2022 19:46:44. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora